Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPLICITAMENTE RECONHECIDA. DIVISÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PROPORÇÕES CLARAS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ASSEVERADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
4. De outro lado, o vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
5. Não há que se falar em omissão no julgamento, pois as questões questionadas pela recorrente foram diretamente enfrentadas pelo acórdão. O julgado levou em consideração a proporção da sucumbência de cada parte e implicitamente não considerou como mínima a sucumbência da embargante.
6. Não há obscuridade no acórdão, que dividiu de forma exata as proporções devidas por cada uma das partes em virtude da sucumbência recíproca. A quantia exata devida por cada parte deve ser definida em liquidação de sentença, haja vista a multiplicidade de valores cobrados e a necessidade de atualização das verbas, com aplicação dos encargos legais cabíveis.
7. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.